Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-59.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011128-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (APELADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO registrado(a) civilmente como JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 063.744.331-49 (APELADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS - CPF: 203.828.318-45 (APELANTE), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (ADVOGADO), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS 20382831845 - CNPJ: 19.839.409/0001-24 (APELANTE), JOCEILTON RODRIGUES SANTOS - CPF: 203.828.318-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - CPF: 081.613.211-91 (ADVOGADO), MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – SUBLOCAÇÃO DESAUTORIZADA - PEDIDO PARA CITAÇÃO DO SUBLOCADOR - CIÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA EFEITO DE RETOMADA DO BEM NA HIPÓTESE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O sublocador ilegítimo não está amparado pela Lei do inquilinato, não possuindo direito à permanência no imóvel. A ilegitimidade da sublocação não acolhe sequer o direito do sublocador em querer participar da demanda, uma vez que sua ciência para a ação não é obrigatória.

A pretensão de retomada do bem se justifica em relação ao locatário que consta como legitimada passiva no feito, independentemente da propositura contra outro locatário ou sublocatário, sendo ausente o litisconsórcio passivo necessário para efeito de retomada para uso próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOCEILTON RODRIGUES SANTOS visando reformar parte da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível Da Comarca De Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo para Uso Próprio com Pedido de Tutela de Urgência n. 1011128-59.2021.8.11.0041, movida em face de JOÃO LOURENÇO DE FIGUEIREDO NETO, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e, por conseguinte, decreto, em definitivo, o despejo do requerido, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária (Lei n.º 8.245/91, art. 63) e, não sendo o imóvel desocupado no prazo retro, determino que se expeça Mandado de Despejo, que deverá ser cumprido na forma do art. 65, da Lei N.º 8.245/91. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que deve ser integrada ao feito como litisconsorte passivo necessário a pessoa de Paulo César Campos Pacheco que é sublocatário do imóvel e explora comércio objeto do despejo.

Relata que o fundamento da Sentença de que:
“não é o que ocorre no processo, pois embora o requerido insurja quanto ao direito de preferência, até o momento, não indicou a intenção de adquirir o bem e não demonstrou a possibilidade de realizar a compra, tudo levando a crer que estaria apenas tentando obstaculizar a venda com o único propósito de permanecer no local a título de inquilino”
, não se justifica porque o Apelante não se insurgiu quanto ao Direito de preferência, porquanto o bem já tinha sido vendido em 31-10-2019 (Id 48197705),
“enquanto que a simulada notificação feita e fabricada em 19-01-2021 (Id 52401431), com o simples e exclusivo Propósito de tentar justificar o injustificável, após quase 02 anos da venda realizada naquela data de 31-10-2019”

Afirma que a regra do § 2º, do art. 59 da Lei Federal nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a exemplo daquela que emana do CPC, é determinante e imperativa ao expressar que:
“dar-se-á a ciência a todos os sublocatários independentemente de qualquer situação”
, portanto, tal motivação não serve para amparar o fundamento lançado na veneranda Sentença.

Forte neste argumento, ante a ausência de formalização correta do litisconsórcio passivo necessário, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 236523219, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O apelante pretende anular a respeitável sentença sob alegação de falta de citação do sublocador irregular. Sem razão, contudo.

Como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, se trata de uma violação contratual, irregular sem autorização do apelado, conforme disciplina o artigo 9º da Lei 8.245/91:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

II - Em decorrência da prática de infração legal ou contratual;”

Ao sublocar o imóvel sem autorização do apelado, o apelante incorreu em uma violação contratual, sendo um dos fundamentos para a rescisão do contrato de locação.

Ademais, o sublocatário irregular não possui interesse na lide, e não possui legitimidade para contestar ação de despejo, considerando que não existe relação com o locador apelado.

A propósito:

“AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 47, III, DA LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PARA EFEITO DE RETOMADA DO BEM NA HIPÓTESE. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DO OUTRO LOCATÁRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DE INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO ACOLHIDAS. Primeiramente, deixa-se de acolher a alegação de incompetência do JEC, uma vez que se trata de ação de despejo para uso próprio (art. 3º, III, da Lei 9.099/95). De igual forma, não há que se falar em carência da ação e inépcia da inicial, uma vez que é o autor legitimado a propor a presente demanda, assim como contém a exordial os requisitos necessários para a propositura da ação. Ademais,
a pretensão de retomada do bem se justifica em relação à locatária que consta como legitimada passiva no feito, independentemente da propositura contra outro locatário ou sublocatário, sendo ausente o litisconsórcio passivo necessário para efeito de retomada para uso próprio, como no caso.
[...] SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”
(Recurso Cível, Nº 71003123429, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 23-05-2012).

Portanto, o locador apelado é parte mais vulnerável no processo, posto que sofreu violação contratual e tem direito de reaver sua propriedade. Se o contrato veda expressamente a sublocação, deve ela ser considerada ilegítima, à míngua de consentimento do locador, quando se verifica ter ocorrido, fato constatado quando da citação para a ação de despejo em que o locatário não foi encontrado no imóvel, mas o sublocatário que, no caso, é ilegítimo.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ABANDONO. CERTIFICAÇÃO OFICIAL.
SUBLOCAÇÃO DESAUTORIZADA. PEDIDO PARA CITAÇÃO DO SUBLOCADOR. CIÊNCIA NÃO OBRIGATÓRIA.
DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA NÃO EXIGIDA. 1. A cessão ou ocupação não consentida, ou ainda a sublocação, é incapaz de gerar efeitos jurídicos para o locador, que, diante da irregularidade, poderá até ajuizar demanda por infração contratual para extinguir a locação e tomar o imóvel de volta. 2.
O sublocador ilegítimo não está amparado pela Lei do inquilinato, não possuindo direito à permanência no imóvel, igualmente ilegítima, especialmente quando houver a constatação oficial (certificação através de meirinho) da situação de abandono pelo locador. 3. O pleito para a citação do sublocador irregular não desabilita eventual desistência do ato pelo locador, autor da ação de despejo, mesmo se já positivada a diligência citatória. A ilegitimidade da sublocação não acolhe sequer o direito do sublocador em querer participar da demanda, uma vez que sua ciência para a ação não é obrigatória,
irrelevante, portanto, a anuência do pedido de desistência. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Decisão majoritária”
(TJPE; AI 0012309-83.2015.8.17.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Juiz Jones Figueirêdo Alves; Julg. 12/11/2015; DJEPE 26/01/2016)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a citação do sublocatário irregular, devendo ser mantida a sentença por seus próprios.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025